Tribunal: STF
Processo: RE 198092
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA
PELA ASSEMBLÉIA GERAL: CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPULSORIEDADE.
EMPREGADOS NÃO SINDICALIZADOS: IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO. C.F.,
art. 8º, IV.
I. - A contribuição confederativa, instituída pela
assembléia geral - C.F., art. 8º, IV - distingue-se da contribuição
sindical, instituída por lei, com caráter tributário - C.F., art.
149 - assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para os
filiados do sindicato.
II. - R.E. não conhecido.